Tribunal: TJMT
Processo: 1007995-09.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007995-09.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência do Órgão Fiscalizador, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0031-93 (AGRAVADO), MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO), NAIR VENTORIN GURGACZ - CPF: 368.545.309-20 (AGRAVADO), UNEP TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 06.787.110/0001-21 (AGRAVADO), ASSIS GURGACZ - CPF: 005.858.319-04 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO EM RAZÃO DE LITISPENDÊNCIA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE - RECURSO PROVIDO.

Nos casos de extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, cujo crédito tributário executado seja objeto de questionamento em outra ação, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da decisão monocrática proferida por este Relator, que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, em que se buscava a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1007995-09.2021.8.11.0041, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, V do Novo Código de Processo Civil, ante o reconhecimento da litispendência e condenou o Agravante ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 8% (oito por cento) sobre o proveito econômico com fundamento no artigo 85, §3º, II do CPC, com redução pela metade, nos termos do artigo 90, §4º do mesmo diploma legal.

O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando, em síntese, que, neste caso, em consonância com o entendimento jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de Justiça, não é possível estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional, em virtude do reconhecimento de litispendência.

Aduz que a sentença recorrida somente reconheceu questão meramente processual, sem que houvesse a extinção do crédito tributário objeto da CDA.

Afirma que a dívida descrita na CDA não foi extinta, portanto, o proveito econômico, não pode partir da análise simplista de corresponder à integralidade do valor exequendo.

Nesse desiderato, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que os honorários sucumbenciais sejam fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 185994652).

Desnecessária a intervenção da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da decisão monocrática proferida por este Relator, que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto.

Pretende a Parte Agravante a reforma da decisão recorrida, alegando que não é possível estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional, em virtude do reconhecimento de litispendência.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que merece acolhimento a insurgência da parte Agravante.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos casos de extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, cujo crédito tributário executado seja objeto de questionamento em outra ação, como ocorre neste caso, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, visto que não há como estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA ADMINISTRATIVA DEFERIDA EM AÇÃO ANULATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA EQUIDADE. CABIMENTO.

1. Não se conhece da pretendida ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC (negativa de prestação jurisdicional declaratória) quando desacompanhada de razões que, com precisão, demonstrem o vício imputado ao acórdão embargado, não se prestando, a tal desiderato, alegações meramente genéricas. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284/STF.

2. "Nos casos de extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, cujo crédito tributário executado seja objeto de questionamento em ação conexa, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional" (AgInt no REsp n. 2.036.588/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022).

3. No caso concreto, é inviável a revisão do valor fixado a título de honorários advocatícios, pois tal providência exigiria novo exame do contexto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pelo verbete sumular 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.065.522/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 23/11/2023.). (Destaquei).

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL DE DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA (MULTA AMBIENTAL). EXTINÇÃO. AÇÃO CONEXA . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 1.076 DO STJ. DISTINÇÃO. DECISÃO IMPUGNADA. ERRO MATERIAL. AGRAVO INTERNO. CORREÇÃO. VIA INADEQUADA.

1. A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça reputa válido o arbitramento dos honorários advocatícios mediante o juízo de equidade previsto no art. 85, § 8º, do CPC para os casos de extinção, sem resolução de mérito, de execução fiscal de crédito cuja higidez é objeto de impugnação pelo devedor em sede de ação conexa
(AgInt no REsp n. 1.814.635/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 08/02/2021, DJe de 17/02/2021).

2.
Para o Colegiado, a hipótese "não se encontra abarcada pela tese jurídica firmada no julgamento do Tema repetitivo 1.076 do STJ, pois a solução adotada no caso concreto decorre da interpretação do art. 26 da LEF, aspecto não tratado no precedente obrigatório, o que justifica a distinção"
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.967.127/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 1/8/2022).

3. Caso em que a extinção do feito executivo sem resolução do mérito adveio do cancelamento do débito, nos moldes do art. 26 da Lei n. 6.830/1980, tendo em vista a anulação da multa ambiental na ação anulatória.

4. O agravo interno não se presta para sanar vício integrativo da decisão monocrática, como eventual erro material, sendo os embargos de declaração a via recursal adequada para tanto. Precedentes.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.862.101/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023.). (Destaquei).

PROCESSUAL CIVIL. EXTIÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRETENSÃO AUTORAL INESTIMÁVEL ECONOMICAMENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE.

1. A orientação firmada no âmbito da Primeira Turma é a de que "nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não permita estimar eventual proveito econômico, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados, por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2º do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8º desse mesmo dispositivo"
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.725.865/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 03/12/2020). Nesse mesmo sentido: AgInt no REsp n. 1.905.852/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/05/2021, DJe de 27/05/2021; AgInt no REsp n. 1.841.907/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/05/2020, DJe de 13/05/2020.

2. Hipótese em que é inestimável o proveito econômico decorrente da sentença extintiva do processo, sem resolução de mérito por perda superveniente do interesse recursal, uma vez que a pretensão autoral restringiu-se à obtenção de provimento judicial que obrigasse o fisco a examinar o seu pedido de homologação de crédito, o que veio a ocorrer no curso da demanda, pedido esse que não envolvia exame acerca da existência, da validade e da quantidade dos créditos apresentados administrativamente e, por conseguinte, não ensejaria provimento judicial sobre a procedência ou não do pedido de habilitação.

3. Considerando que a pretensão autoral de ver processado o seu pedido de homologação de crédito no âmbito administrativo não guarda relação com o montante dos créditos apresentados, revela-se absolutamente fictício o valor atribuído à causa e, por conseguinte, insólita a tese que busca utilizar esse valor como base de cálculo para a verba honorária devida.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.919.654/CE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.) (Destaquei).

Nesse sentido também já definiu este Tribunal:

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — EXTINÇÃO EM RAZÃO DE LITISPENDÊNCIA — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE.

Possível a “fixação de honorários de sucumbência nos termos do art. 85, §8º, do CPC/2015, nas hipóteses em que o Juiz sentenciante acolher alegação de litispendência em exceção de pré-executividade” (STJ, AgInt no REsp 1807900/RS).

Recurso provido em parte.

(TJMT. RAC 1003250-23.2020.8.11.0040. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator: Des. Luiz Carlos da Costa. Julgamento: 05/12/2023. Publicação: DJE 26/01/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL – OBSERVÂNCIA DO JULGADO COM O ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO RESP 1.850.512/SP EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS – TEMA 1.076 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme restou pacificado em sede de repercussão geral pelo STJ no tema 1.076, “Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

2. No caso, não há como se mensurar o proveito econômico obtido em face à extinção do feito sem resolução do mérito, em decorrência da configuração de litispendência.

3. Sentença mantida e recurso desprovido.

(TJMT. RAC 0501356-42.2015.8.11.0041. órgão julgador: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator: Des. Edson Dias Reis. Julgamento: 09/05/2023. Publicação: DJE 12/05/2023).

Portanto, entendo devido o emprego à hipótese dos honorários equitativos, decorrentes da regra do art. 85, § 8º, do CPC, que assim dispõe:

Art. 85. (...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Dessa maneira, neste caso, em atenção ao grau de zelo do profissional, local da prestação do serviço, natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo causídico da Parte Agravada, reputo justa a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso,
para reformar a decisão agravada, a fim de arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024